Tribunal: TJMT
Processo: 1004320-94.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004320-94.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Veículos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AROLDO DE MORAES FARIAS - CPF: 027.980.661-23 (APELANTE), ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - CPF: 001.872.548-18 (ADVOGADO), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO), TROPICAL MOTOS LTDA - ME - CNPJ: 10.227.653/0001-61 (APELADO), CAIO CESAR PAVAN - CPF: 028.068.121-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE –ARTIGOS 123 E 134 DO CTB – INÉRCIA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO PELO ALIENANTE – DESÍDIA DO COMPRADOR EM DILIGENCIAR PARA OBTER A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À TRANSFERÊNCIA – CONCORRÊNCIA PARA O DANO – RECURSO DESPROVIDO.

No Código de Trânsito de Brasileiro há duas disposições atribuidoras de responsabilidades em situações de transferência da propriedade de veículos automotores: os artigos 123 e 134. O primeiro atribui ao novo proprietário a responsabilidade de registro da transferência da propriedade do veículo, sob pena de aplicação das sanções previstas em seu artigo 233. O segundo atribui ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar a venda ao órgão de trânsito, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

Conquanto o autor não tenha procedido a transferência do registro do veículo em razão da ausência da documentação que deveria ter sido fornecida pela alienante, não se pode negar que concorreu para

dano experimentado, na medida em que esperou dois anos para notificar a requerida acerca da entrega da autorização de transferência.

Assim, a inércia do alienante não exclui a desídia do autor, o qual não demonstrou que em momento anterior, durante esses dois anos, que tenha tentado obter a documentação necessária para transferência do veículo, evitando a apreensão do bem e os gastos para sua remoção do pátio do DETRAN.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por AROLDO DE MORAES FARIAS na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de TROPICAL MOTOS LTDA - ME, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, deixando de determinar o cumprimento da obrigação de fazer, em razão de o autor já ter recebido o documento do veículo.

Em razão da sucumbência recíproca, determinou que cada parte arque com o ônus dos honorários de seus respectivos advogados, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada patrono, sem compensação, suspendendo, entretanto, a exigibilidade em relação em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em síntese, sustenta o recorrente que restou comprovado que o apelado deixou transcorrer mais de dois anos para providenciar a transferência formal do veículo para o nome do recorrente, causando-lhe danos de grande monta.

Assevera que a transferência do bem independe de exigência da parte, uma vez que o próprio Código de Trânsito Brasileiro determina o cumprimento da formalidade no prazo de 30 dias.

Alega que o veículo foi apreendido em 21/06/19, em blitz policial, em razão da irregularidade da documentação, o que causou ao apelante despesas com o pagamento de taxas e multa (R$ 386,84), e de honorários advocatícios (R$ 500,00), bem como prejuízos de ordem moral, os quais devem ser restituídos.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 26617986).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, em 06.07.2015, adquiriu da requerida/apelada o veículo descrito VW Gol 1.0 2009, de placa KAP6702, no valor total de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), mediante o pagamento de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) a título de entrada, e o restante do valor financiado através do Banco Bradesco.

Segundo o autor, foi efetuado o pagamento de todas as despesas e solicitado em seguida o recibo e a transferência do veículo, sendo o registro do gravame, oriundo do referido financiamento bancário, anotado no documento do veículo 31/07/2015.

Narra que a demandada não providenciou a transferência do veículo, bem como se negou a lhe entregar o Documento Único de Transferência - DUT. Assim, em 14/06/2017, notificou-a extrajudicialmente, concedendo um prazo para regularização da transferência.

Consta que em 21/06/2017 o autor foi parado por um policial, o qual, constatando a irregularidade do veículo, procedeu a sua apreensão.

Em razão da desídia do requerido e dos prejuízos decorrentes, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Sobre o tema, importa destacar que no Código de Trânsito de Brasileiro há duas disposições atribuidoras de responsabilidades em situações de transferência da propriedade de veículos automotores: os artigos 123 e 134.

O primeiro atribui ao novo proprietário a responsabilidade de registro da transferência da propriedade do veículo, sob pena de aplicação das sanções previstas em seu artigo 233.

O segundo atribui ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar a venda ao órgão de trânsito, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

Vejamos:

“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

[...]

§ 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.”

[...]

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

No caso, o apelante alega que a recorrida alienante não providenciou a transferência do veículo, bem como se negou a lhe entregar o Documento Único de Transferência – DUT.

Com efeito, o veículo foi adquirido e financiado em 06/07/2015 (ID 26617950 - Pág. 4). Contudo, somente em 06/09/2017, depois de dois anos e após a notificação extrajudicial realizada pelo comprador, é que foi emitida a autorização para transferência do bem, conforme se verifica do ID 26617964.

Portanto, resta comprovada a desídia da apelada, que não efetuou em 30 (trinta) dias, conforme determina o artigo 134 do CTB, a comunicação ao órgão de Trânsito acerca da alienação do veículo.

Destarte, em 21/06/2017, quando houve a apreensão do veículo (ID 26615598) em razão da irregularidade do seu documento, a recorrida encontrava-se em mora para com a sua obrigação.

Ocorre que, conquanto o apelante não tenha procedido a transferência do registro do automóvel em razão da ausência da documentação que deveria ter sido fornecida pela apelada, não se pode negar que o autor concorreu para dano experimentado.

Ora, da mesma forma que constituía obrigação do alienante comunicar ao DETRAN acerca da venda do veículo (art. 130 do CTB), competia ao comprador efetuar a sua transferência (art. 123 do CTB). No entanto, esperou dois anos para diligenciar no sentido de obter a autorização de transferência, enviando a notificação extrajudicial ao apelado apenas 14/06/2017 (ID 26615597).

Assim, a inércia do alienante não exclui a desídia do autor, o qual não demonstrou que em momento anterior, durante esses dois anos, tenha tentado obter a documentação necessária para transferência do veículo, evitando assim a apreensão do bem e os gastos para sua remoção do pátio do DETRAN, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Aliás, nesse sentido bem fundamentou a douta magistrada singular:

“Tenho que o autor, após a compra do veículo automotor, deveria ter exigido prazo para que a requerida promovesse a regularização da transferência do bem. Todavia, deixou transcorrer o

prazo de 02 (dois) anos, entre a aquisição do veículo, a apreensão, a notificação da ré e a distribuição do feito.

Ou seja, a inércia do próprio demandante é que deu ensejo aos alegados danos morais.

Dessarte, compulsando os autos não é possível concluir-se pela ofensa à esfera moral ou da honra do autor.” (ID 26617981)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso e majoro os honorários recursais para 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em favor do advogado da parte requerida, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/15, mantendo, entretanto, a suspensão da sua exigência em razão de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020